Tribunal: TJBA
Processo: 8054318-39.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8054318-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: PAULO DA SILVA FERREIRA Advogado(s): ALOISIO SANTOS DE CARVALHO FREIRE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO PROTELATÓRIA. I. Caso em exame - Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou revisão criminal, na qual se postulava a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP. O embargante alega omissão quanto à menção de precedentes do STJ que vedavam, em 2020, a aplicação do ANPP após o recebimento da denúncia. - Sustenta também que a jurisprudência posterior autoriza a aplicação retroativa do ANPP mesmo após a denúncia, requerendo, com base nessa evolução jurisprudencial, o efeito modificativo do julgado. II. Questão em discussão - A questão em discussão consiste em saber se: a) há omissão no acórdão quanto à análise de jurisprudência do STJ vigente à época da apelação (2020), sobre a retroatividade do ANPP; e b) é possível a reabertura da discussão acerca do cabimento do ANPP, com efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração opostos a acórdão proferido em revisão criminal. III. Razões de decidir - Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, preenchendo os requisitos de admissibilidade. No entanto, não identificam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, limitando-se à tentativa de rediscussão do mérito com pretensão de efeitos modificativos. - O v. acórdão enfrentou diretamente a tese da retroatividade do ANPP, concluindo pela impossibilidade de sua aplicação após o recebimento da denúncia, nos termos do entendimento então consolidado no HC 628.647/STJ, de relatoria da Min. Laurita Vaz, e reafirmado no julgamento do Tema 1.098/STJ (nov. 2024), segundo o qual a retroatividade do art. 28-A do CPP restringe-se à fase pré-processual. - A jurisprudência dominante, inclusive do STF (HC 185.913; Pleno, 18/09/2024), reforça que, ainda que se reconheça o caráter híbrido da norma, sua retroatividade só alcança processos não formalmente iniciados, ou seja, antes do recebimento da denúncia. - Na hipótese, o pedido de aplicação do ANPP foi formulado apenas na revisão criminal, quando a sentença já havia transitado em julgado, tornando inviável o pleito, mesmo à luz da evolução jurisprudencial posterior. - Não há, portanto, vício sanável por embargos de declaração. A insurgência traduz mera inconformidade com o resultado do julgamento, sem aptidão para reabrir o mérito da decisão já transitada em julgado. IV. Dispositivo e tese - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que afasta a retroatividade do art. 28-A do CPP após o recebimento da denúncia, quando fundado em jurisprudência consolidada à época do julgamento. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito com pretensão de efeitos infringentes, salvo vícios formais identificáveis nos termos do art. 619 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CF/1988, art. 5º, XL. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 628. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos da Apelação Criminal nº. 8054318.39.2024.8.05.0000, em face do acórdão da Seção Criminal, sendo Embargante a PAULO DA SILVA FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, conforme relatório e voto que se seguem: Salvador, 5 de Fevereiro de 2025.